Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PARÂMETROS FIXADOS JUDICIALMENTE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXAME EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO PELA PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PURGA DA MORA. COBRANÇA INCABÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS O OFERECIMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTOS PARCIAIS PROMOVIDOS PELA LOCATÁRIA. ABATIMENTO NO VALOR COBRADO. CABIMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.

1. De acordo com o § 1o do artigo 1009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

1.2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se encontra prevista a decisão relacionada aos critérios estabelecidos judicialmente para o cálculo do montante devido pela parte ré.

1.3. Cabível o exame, em grau de recurso de apelação, dos critérios estabelecidos judicialmente para fins de realização de cálculo do montante devido a título de encargos de locação inadimplidos, por parte da Contadoria Judicial.

2. Tendo sido devidamente aplicados, para fins de cálculo do montante devido pela locatária, os índices pactuados no contrato de locação a título de juros de mora e de correção monetária, não há razão para que seja reconhecida qualquer inconsistência no montante apurado, em relação a tais encargos moratórios.

3. A teor da regra inserta no artigo 62, inciso II, da Lei n. 82.45/2001, os honorários advocatícios previstos contratualmente somente são exigíveis em caso de purga da mora.

3.1. Inocorrente a purga da mora, os valores relativos aos honorários advocatícios previstos no contrato de locação devem ser excluídos do cálculo do montante devido pela locatária.

4. É vedada a alteração da causa de pedir, promovida após o oferecimento de defesa, sem a anuência da parte ré, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil.

4.1. Correta a desconsideração de valores apontados pela parte autora, pretensamente pactuados em acordo extrajudicial celebrado pelas partes, sem que tenha sido carreado aos autos o respectivo instrumento de transação, sobretudo por se tratar de questão levantada somente após o oferecimento de defesa pela parte ré.

5. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, [s]e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

5.1. Tendo a parte autora decaído substancialmente em relação ao pedido deduzido na inicial, tem-se por correta a sua condenação ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.